Tribunal: TJMT
Processo: 0000524-86.2011.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000524-86.2011.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALLACE ALVES QUEROZ - CPF: 017.163.111-01 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), CLOVIS DANIEL BATISTA DA SILVA - CPF: 034.189.861-96 (RECORRENTE), DANIEL BARBOSA DE FARIAS - CPF: 004.975.621-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLOVIS DANIEL BATISTA DA SILVA - CPF: 034.189.861-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BARBOSA DE FARIAS - CPF: 004.975.621-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –

TESE DEFENSIVA

– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTA DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – SOPESAMENTO DELICADO PARA REJEIÇÃO DAS QUALIFICADORAS ATRAVÉS DE ANÁLISE PORMENORIZADA COM MERGULHO PROFUNDO AO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA – USURPAÇÃO DE TAREFA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por Wallace Alves Queiroz,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop/MT, nos autos ação penal n. 0000524-86.2011.8.11.0015, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 127606282)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer a reforma da decisão de pronúncia com objetivo de afastamento das qualificadoras (motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) na sentença de pronúncia. (Id. 127606283)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 127606283)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrita pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 127998693)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, § 2o, I E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO.
Pretensão de afastamento das qualificadoras. Não acolhimento. Evidências de configuração das qualificadoras - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por Wallace Alves Queiroz

contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
:
(Id. 127606281)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial graelmo-dia 08 -de novembro--de-2010; -por- volta das 07h00min; - na residência localizada na Rua das Dracenas, 509, Jardim das Palmeiras, em Sinop — MT, WALLACE ALVES QUEIROZ e CLÓVIS DANIEL BATISTA DA SILVA, agindo com manifesto animus necandi e em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, impelidos por motivo torpe e mediante a utilização de recurso de dificultou a defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo contra Daniel Barbosa de Farias, provocando neste as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 40 a 43, somente não provocando a morte da vítima em razão de circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se que na época dos fatos a vítima Daniel convivia em união estável com a tia do indiciado WALLACE. Relatou-se também que, dias antes dos fatos, a vítima Daniel teve uma discussão com uma filha de sua companheira, sendo que em virtude de tal fato WALLACE se revoltou e decidiu se vingar. Ficou demonstrado que no dia dos fatos a vítima estava caminhando pelas proximidades da residência de sua mãe quando, em determinado momento, foi surpreendida pelos indiciados, sendo que CLÓVIS conduzia uma motocicleta levando WALLACE como passageiro.

Comprovou-se que nesta oportunidade, sem que a vítima pudesse perceber que seria atacada, o indiciado WALLACE, agindo em coautoria com CLÓVIS, sacou 02 (duas) armas de fogo e, impelido por vingança, passou efetuar disparos contra ela, atino n.4 e provocando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 40 a 43. Foi comprovado que a vítima somente não faleceu em razão de circunstâncias alheias à vontade dos indiciados, visto que fora socorrida por terceiros e salva em virtude de intervenções médicas. ”

Após instrução, o acusado foi pronunciado, conforme decisão que segue:

“[...] O processo encontra-se em ordem, sem nenhuma ocorrência de nulidade, estando apto para prolação de decisão nos termos do artigo 411, §9° do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, ao proferir o ato culminante do judicium acusationis, deve o Magistrado se ater à dupla exigência de sobriedade e comedimento no uso da linguagem, pois se trata de mero juizo fundado de suspeita.

Na decisão de pronúncia é vedada ao Juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista que julgar e atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal Popular do Júri, por força de preceito constitucional.

Não obstante a essa vedação, a fundamentação é indispensável, conforme preceitua o mesmo dispositivo, dai a circunstância de discorrer sobre os elementos contidos nos autos.

Assim, havendo prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, profere a decisão de pronúncia, encerrando a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.

Na mesma oportunidade, analisam-se hipóteses de impronúncia e da absolvição Sumária (CPP, artigos 413 a 421).

Da materialidade e dos indícios de autoria delitivas

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrências de fi. 12, laudo de exame de corpo e delito de fi. 49/50, mapa topográfico para localização de lesões de fi. 51, bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Os indícios de autoria também se encontram permeados nos autos, senão vejamos:

Não obstante não tenha sido inquirido em juízo, a vítima Daniel Barbosa de Farias, ao prestar declarações na fase extrajudicial asseverou que:

(...) autor do crime Wallace Alves Queroz "ê sobrinho da esposa atual' do declarante, que no dia do crime, num domingo, (27/06/2010), por volta das 14h3Omin, o declarante encontrava-se na casa de sua mãe, quando decidiu ir na casa de uma fia no mesmo bairro afim de buscar "um pneu"; que enquanto estava na casa de usa mãe avistou Wallace e o Clóvis passarem de moto, porém, "nunca" imaginou que eles estavam 'tramando algo contra sua pessoa"; que então, o declarante saiu sozinho 'a pé", quando foi surpreendido "por trás" por Wallace e por Clóvis; que Clóvis;pilotava a moto "YBR Factor, de cor preta", enquanto ''Wallace" estava na garupa e armado com "dois" revólveres; que "Wallace" deu o primeiro tiro, nisso "Clóvis" parou a moto, onde 'Wallace descarregou uma das arma" e depois pegou o outro revólver e continuou a akar; que apenas Wallace efetuou os disparos, enquanto "Clovis" "deu suporte no crime", ou seja, pilotou a moto no momento do crime; que o declarante informa que foi um total de 08 (oito) disparos, onde 03 (três) atingiram o declarante, sendo um tiro de raspão da cabeça, um no braço direito e outro no peito; que o declarante tentou se defender, porém, não conseguiu; que apôs ser atingido pelos firas, o declarante tentou se defender, porém não conseguiu; que apôs ser atingido pelos firo, o declarante conseguiu escapar na casa de sua mãe; que foi socorrido e encaminhado até PAM (Pronto Atendimento Municipal); que o declarante passou por cirurgia e teve alta em 02/07/2010; que o declarante afirma que "nunca ameaçou de morte "Wallace", "Clóvis" ou a família de algum deles; que "Clóvis" é cunhado de um irmão de Wallace, que não sabe informar o nome completo de "Clóvis", apenas que o mesmo mora na rua das Azaléias, n° 353, Jardim Botânico, nesta; que o declarante desconfia que tal tentafiva foi motivada por um desentendimento, que teve uns dias antes do crime, com uma filha de sua companheira, sendo que está "menina" foi "dada pela mãe de Wallace" (...) [SIC] [termo de declarações da vítima Daniel Barbosa de Farias, acostado aos autos ás fls. 15/16]

Quando de suas declarações em juízo, a testemunha lnez Martins Barbosa, inquirida como informante, em razão de ser mãe da vítima, contou que, no dia do fato, a vítima foi até a declarante, já ferida, oportunidade em questionou-a quem teria sido o autor dos disparos que alvejaram-na, tendo ela respondido "foi o Wallace" [SIO]. Disse que, ato continuo, acionou a polícia, a qual, imediatamente, se deslocou até o local do evento delitivo, tendo a vítima sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Informou que dois disparos acertaram a vítima e que um deles ainda estaria alojado em seu corpo. Quanto ao motivo do crime, aduziu que teria sido uma discussão havia entre a vítima e o autor do disparo. Afirmou não ter conhecimento de a vítima ter envolvimento com o tráfico de drogas. Confirmou que a vítima tivesse um relacionamento com uma fia do acusado Wallace e que a vítima e sua companheira brigavam constantemente. Explanou que a vítima ficou intemada em razão dos ferimentos que sofreu, tendo corrido risco de morte. Ao ser questionada pela Magistrada que presidia a instrução, a testemunha informou que a vítima teria lhe alegado que o acusado Clóvis estaria na companha do réu Wallace no dia fatídico, mas que este último quem teria efetuado os disparas.

A testemunha Marlene Alves Rosa declarou, em juízo, que, no dia do fato, a mãe da vítima entrou em contato com a declarante e lhe informou o que havia acontecido, razão pela qual foi até o local onde o crime ocorreu. Esclareceu que a vítima é seu ex-marido e o acusado Wallace é seu sobrinho. Contou que, naquele mesmo dia, a declarante e sua filha teriam se envolvido em uma discussão com a vítima, assim como, no dia anterior, a declarante também havia discutido com ela. Confirmou que Wallace não teria gostado de saber que a vítima havia batido na filha da declarante. Aduziu que ficou sabendo da participação de Clóvis por meio da mãe da vítima. Explanou que a própria filha da declarante quem contou a Wallace sobre as agressões que havia sofrido da vítima. Negou ter conhecimento a quem pertenceria a arma utilizada no crime. Alegou não ter conversado com o acusado Wallace sobre os fatos. Disse não saber se a vítima foi surpreendida pelos acusados, alegando que, no momento em que foram efetuados os disparas, a vítima estava andando na rua, chegando a casa dela.

Ao ser inquirida na fase judicial, a testemunha João Figueiredo da Silva declarou que reside nas proximidades onde ocorreu os fatos e que apenas visualizou o momento em que a vítima, já ferida, passou em frente de sua casa correndo. Informou que não viu o exato momento em que o crime ocorreu, mas que visualizou dois sujeitos transitando em uma motocicleta em sua rua instantes antes de ouvir o barulho dos disparos.

Já a testemunha Bruno Renan de Paula Martin, ao prestar declarações em juízo, disse não se recordar a respeito dos fatos apurados no processo.

Por sua vez, a testemunha Luiz Afrânio Gonçalves, policial militar, arrolada pela Defesa do acusado Wallace, asseverou que, após sua guarnição ser acionada para atender a ocorrência descrita na denúncia, se deslocaram até o endereço declinado, onde se depararam com a vítima ferida deitada no colo de uma senhora. Disse que, de imediato, acionaram o corpo de bombeiros. Contou que foram informados que o crime se deu em razão de uma briga familiar e que após efetuar os disparos o autor teria foragido do local em uma motocicleta. Esclareceu que, naquele dia, foi entregue ao declarante uma fotografia do suposto autor dos disparos, sendo que as diligências efetuadas para localizá-lo restaram infrutíferas.

De igual sorte a testemunha SD PM Medeiros, arrolada pela Defesa do acusado Wallace, ao prestar depoimento em juízo, ocasião em que confirmou que atendeu a ocorrência apurada no processo, alegando que se recorda vagamente sobre os fatos, limitandose a confirmar o que foi descrito no boletim de ocorrências constante no processo.

Quando de suas declarações em juízo, a testemunha Mariza Alvez Queiroz, inquirida como informante em razão de ser genitora do acusado Wallace, esclareceu que a vítima, à época, era convivente de sua irmã. Informou que o relacionamento entre a vítima e sua irmã era bastante conturbado e que Daniel era bastante agressivo, principalmente quando ingeria bebida alcoólica. Confirmou que, no dia do fato, a vítima teria discutido com a irmã da declarante, oportunidade em que teria agredido ela e a filha dela. Disse que, então, a sobrinha da declarante foi até o local onde a declarante estava para informar o que havia acontecido.

A testemunha Lourival Rocha Queiroz, inquirida como informante em razão de ser pai do acusado Wallace, informou que, no dia do fato, a vítima teria discutido com a esposa dela, a qual sena irmã da esposa do declarante, esclarecendo que tais desentendimento eram comuns entre eles. Contou que, nesse dia a vítima teria agredido a filha da esposa dela. Ao final, esclareceu que a jovem que a vítima teria agredido era "irmã de criação" [SIC] do acusado Wallace.

Quando de seu interrogatório, o acusado Wallace Alves Queroz confessou os fatos, mas negou que o correu Clóvis estivesse em sua companhia no momento dos fatos, explanando que, na realidade, seu comparsa era outro rapaz, que conhecia como Alexsandro, o qual, inclusive, já faleceu. Esclareceu que, no dia anterior ao fato, a vítima teria agredido a tia e a prima do interrogando, ocasião em que ameaçou toda a família. Declarou que, no dia seguinte, deparou-se com a vítima na rua, oportunidade ém que verificou que ela estava segurando algo que não pode identificar o que era, sendo que, em razão das ameaças anteriores, efetuou os disparos porque ficou com medo. Negou que tivesse intenção de ceifar a vida da vítima. Ao ser questionado pela Defesa disse que efetuou um disparo em face da vítima e os demais para o alto e, logo em seguida, foragiu do local, tendo dispensado a arma de fogo utilizada.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Clovis Daniel Batista da Silva negou ter qualquer participação no crime descrito na exordial acusatória.

Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados.

Assim, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao se convencer da existência do crime e de indicioside que o acusado tenha sido a autor, deverá pronunciá-lo. (...)

No tocante a tese de legitima defesa putativa sustentada pelo réu em seu interrogatório e pela Defesa em sede de resposta à acusação, tenho que não merece amparo nesta fase processual.

Nesse sentido, em análise perfunctória dos autos, verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, com a clareza necessária para uma absolvição sumária do réu, devendo a dúvida ser sanada pelo Conselho de Sentença competente.

Como é sabido, a absolvição sumária somente é admissível quando se está diante de produção probatória plena, incontroversa ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não ê ocaso dos autos. (...)

No que tange a circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, de igual maneira não podem ser afastadas neste momento processual.

Com efeito, entendo que há indícios de que os acusados teriam praticado o crime por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança do acusado Wallace em razão de uma discussão familiar, bem como teria o crime sido praticado com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, em tese, ela foi atingida de inopino, sendo alvejada com uni tiro pelas costas.

Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas a apreciação do conselho de sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Destarte, conclui-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento das qualificadoras nesse momento processual.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados WALLACE ALVES QUEROZ brasileiro, solteiro, portador do RG n° 180584-0 SSPMT, ajudante de eletricista, natural de Cuiabá/MT, nascido aos 14/06/1989, filho de Lourival Rocha Queroz e de Mariza Alves Queroz, residente e domiciliado na rua Santos Drumont, n°502, Quadra 11, Lote 19, nesta cidade de Sinop/MT e CLÓVIS DANIEL BATISTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 2144836-1 SSP MT, mecânico, natural de Sinop/MT, nascido aos 03/01/1992, filho de Laércio Miguel da Silva e de Fátima Aparecida Nogueira Batista Silva, atualmente em lugar incerto e_não sabido (fl. 248), como incursos nas penas do artigo 121, §2°, I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca. [...]”

A defesa almeja reforma da decisão que pronunciou o recorrente,

requerendo que seja afastado as qualificadoras, quais sejam, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, I e IV do CP).

Conseguinte, alega que o cometimento do crime foi devido à família do recorrente ter recebido supostas ameaças vindo da vítima, inclusive de morte, e com isso, causando temor a todos os familiares, e por questão de proteção o levou a cometer o crime.

Posto isto, atesta também a defesa, que a qualificadora “motivo torpe” não deve prosperar, pois, encontra-se desguarnecido de quaisquer indícios que comprovem o crime ter sido praticado mediante torpeza.

Consta nos autos que a vítima teria discutido com uma parente do recorrente (em que considera como irmã) e isso gerou fúria no acusado e com sentimento de vingança veio cometer a tentativa de homicídio.

No dia do fato o acusado ficou rondando de motocicleta, com seu comparsa Cloves, na rua da residência da genitora da vítima até o momento que pudesse executar seu plano de vingança.

Na mesma toada, o acusado encontrou a vítima Daniel nas proximidades, e com
animus necandi
desferiu diversos tiros contra ele, em momento desprevenido.

Segundo lição doutrinária, a vingança pode expressar torpeza, “segundo as circunstâncias que a determinaram” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, fls. 513), a qual deverá “ser aferida à luz do contexto fático” (STJ, HC no 83309 - Relator: Min. Felix Fischer - 15.9.2009).

Em caso análogo, esta eg. Câmara assim decidiu:

“Somente é possível o afastamento da qualificadora do art. 121, §2o, inciso I, do CP, em sede de pronúncia, quando esta se revelar totalmente improcedente, o que não é o caso dos autos, vez que, do cotejo das provas produzidas na instrução criminal, verifica-se que há indícios de que o crime teria sido motivado por vingança.” (TJMT, RSE NU 1002082-09.2020.8.11.0000, Relator: Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 3.7.2020)

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Nota-se que o recorrente agiu com
animus necandi,
ou seja
,
de forma livre e consciente efetuou disparos de arma de fogo com a intenção de tirar a vida,
por motivo torpe e utilizando-se de meio que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

Inicialmente, a materialidade e indícios de autoria delitiva resta evidente mediante o boletim de ocorrência (Id. 127606281 – p. 14), laudo de exame de corpo delito (id. 127606281 – p. 71), e bem como, a declaração da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo (Id. 127606285/ 127606286/ 127606287/ 127606288/ 127606289/ 127606290 – Relatório de mídia).

Dessa maneira, ficando evidente quanto a materialidade e indícios de autoria, a medida é a pronúncia do acusado.

Cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal do Júri, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do CPP, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Nota-se nos autos, que o perito atestou no laudo no ° 01.05.01.1140/2010, que as cicatrizes presentes na vítima, Daniel Barbosa de Farias, são compatíveis com o histórico narrado na denúncia, sendo, lesões causadas de projétil de arma de fogo.

No que tange ao pleito das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, §2o do art. 121 do CP, impossível o acolhimento por não ter sido demonstrada de forma manifesta, a improcedência da qualificadora apontada.

Vejamos o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

Enunciado no 2:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Posto isto, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes contra vida, inclusive a análise de quaisquer circunstâncias qualificadoras do crime, conforme previsto no art. 74 do CPP. Vejamos:

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. § 1o Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1o e 2o, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados.

No caso em comento, vê-se que existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri,

não havendo que se falar

do afastamento das qualificadoras do inciso I e IV, § 2o do art. 121 do CP.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.121, § 2o, II, IV, VI, § 2o-A, II DO CP) – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA – IRRELEVÂNCIA – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E O VEÍCULO UTILIZADO PELO RECORRENTE – INVESTIGAÇÕES POLICIAIS VIABILIZADORAS DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVA INQUISITORIAL DE OUTRA SUPOSTA VÍTIMA DO PRONUNCIADO POR DELITO DISTINTO – PROVA JUDICIAL, EM TESE, RATIFICADORA DA INQUISITORIAL – VEROSSIMILHANÇA – IMPRONÚNCIA – INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – EVENTUAL FUTILIDADE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – CRIME FOI PRATICADO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – VÁRIOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS SUFICIENTES EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT(IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

(N.U 1017134-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) ”

Portanto, o caso deve ser analisado e decidido pelo Tribunal do Júri para dirimir os fatos imputados pelo recorrente.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto por Wallace Alves Queiroz, mantendo a decisão de pronúncia no incurso no art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022